Tribunal: STF
Processo: Súmula 565
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 565

A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência.

[{"tipo": "topico", "texto": "Multa fiscal moratória eConstituição Federal de 1988Constitucional. Tributário. Falência. Multa. Natureza administrativa.Súmula 565/STF. Art. 9° doDL 1.893/1981. Afastamento. Reserva de plenário. Art. 97 daconstituição.Súmula Vinculante 10.Inaplicabilidade. 1. Não se aplica aSúmula Vinculante 10à decisão prolatada em momento anterior ao de adoção do enunciado. 2. A simples ausência de aplicação de uma dada norma jurídica ao caso sob exame não caracteriza, tão-somente por si, violação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Não se exige a reserva estabelecida no art. 97 daConstituiçãosempre que o Plenário, ou órgão equivalente do Tribunal, já tiver decidido a questão. Também não se exige a submissão da matéria ao colegiado maior se a questão já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal. No caso em exame, a jurisprudência da Corte é no sentido de que à multa de natureza administrativa aplica-se aSúmula 565/STF, ainda que na vigência daConstituição de 1988. 3. Esta Corte estabeleceu a distinção entre o juízo de recepção de norma pré-constitucional e o juízo de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade(ADI 2, rel. min. Paulo Brossard). A reserva de Plenário prevista no art. 97 daConstituiçãonão se aplica ao juízo de não-recepção de norma pré-constitucional. Agravo regimental ao qual se nega provimento.[RE 278.710 AgR, rel. min.Joaquim Barbosa, 2ª T, j. 20-4-2010,DJde 28-5-2010.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmulas 191eSúmula 192.Data de publicação do enunciado:DJde 5-1-1977.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]